Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-04.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.902.271-20 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1019665-04.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

NILZA PEREIRA DOS SANTOS

Recorrida:

BANCO BMG S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO POR DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO COMPROVADA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobrança indevida oriunda de contrato de empréstimo, cujas parcelas foram integralmente adimplidas mediante consignação em sua folha de pagamento. Aduz que mesmo após a quitação, com declaração por escrito do banco demandado, as parcelas continuaram sendo descontadas nos meses de abril a agosto do ano de 2018, razão pela qual busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.

O contrato firmado entre as partes é de empréstimo consignado, cujo pagamento das parcelas deveria ser efetuado diretamente no holerite da consumidora, a qual comprovou o seu adimplemento mediante recibo de quitação desde 23/02/2018 e acostado no id nº 147930198, comprovou ainda que os valores continuaram sendo descontados de seu holerite nos meses de abril a agosto de 2018 no valor mensal de R$ 60,80, totalizando o valor de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais) indevidamente descontados.

3.

Caso em que a instituição financeira trouxe apenas argumentações genéricas acerca da legalidade do débito e da suposta ausência de pagamento de parcelas. No entanto, não trouxe nenhum documento hábil, tampouco justificativa plausível para justificar a ausência dos descontos no contracheque ou na conta corrente da consumidora

4.

Assim sendo, não comprovando o Banco fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, resta configurado o ato ilícito, fazendo jus à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, conforme reconhecido na origem.

5.

Insurgência recursal da consumidora tão somente em relação ao pleito indenizatório.

6.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a restituição, em dobro, o valor descontado indevidamente.

8.

Como cediço, a mera cobrança indevida não é passível de configurar danos morais, somente se justificando em casos excepcionais, quando o ofendido demonstra que o desfalque dos valores lhe causou sérios prejuízos financeiros, situação que deve vir comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

9.

Afirma-se isso porque embora a situação exposta na inicial possa ter causado a consumidora aborrecimento ou irritação, não é apta a ensejar indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configura com a exposição a uma situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022